Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011149-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE

RODOVIÁRIO LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ EM IGUAL PRAZO – ART.6o, §§4o E 7o-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

À exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE

RODOVIÁRIO LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP
contra o v. acórdão de ID. n. 129380663, o qual deu Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, de modo a revogar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1010872-36.2021.8.11.0003, movida pela ora embargante, que suspendeu os efeitos da decisão anterior, determinando a expedição de mandado de restituição do bem apreendido, ante a declaração de essencialidade nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1027181-69.2020.8.11.0003. O aresto embargado ainda autorizou o credor fiduciário agravante a exercer o seu direito de propriedade na forma que lhe convier.

Argui a recuperanda agravada que o aresto padece de omissões e contradições.

Registra, para tanto, que o aresto embargado deixou de observar que a questão relativa à essencialidade do bem apreendido para o plano de soerguimento da recuperanda já se encontra preclusa, nos termos do art.507 do CPC/15, na medida em que reconhecido pelo juízo universal que o trator objeto da busca e apreensão é essencial às atividades da empresa embargada (Proc.
n. 1027181-69.2020.8.11.0003)
, o credor fiduciário não recorreu tempestivamente de tal
decisum
.

Aduz, ainda, que o aresto seria contraditório (i) no que tange à competência do juízo recuperacional para dirimir acerca dos bens da recuperanda; (ii) em relação à possibilidade de manutenção dos bens essenciais na posse da recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, conforme orientação pacífica do STJ; e (iii) quanto à inviabilidade do exame da essencialidade por outro juízo que não o recuperacional.

No mais, alega que acórdão seria contraditório por contrariar precedentes da própria Câmara julgadora.

Sem contrarrazões da parte do banco agravante, consoante certidão de ID. n. 155899694.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E no caso, não há se falar em que o acórdão deixou de se manifestar sobre qualquer ponto relevante para o julgamento do recurso, tampouco em violação à coisa julgada por ausência de impugnação recursal contra a decisão do juízo universal que já havia reconhecido nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1027181-69.2020.8.11.0003
a essencialidade do bem apreendido visto que, na ocasião, tal decisum foi proferido por ocasião da vigência da prorrogação do lapso
stay period
.

Tanto o é que, quando da prolação da citada decisão, o juízo prolator fez menção expressa ao §3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Senão vejamos:

“Isso porque, o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece no final do §3o que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.”
(ID. n. 57812859 - Pág. 6 dos autos da Recuperação)

O fato, porém, é que o aludido dispositivo legal (art.49, §3o, da LRF) trata exatamente da impossibilidade de expropriação, apreensão ou retomada da posse, pelo credor, dos bens essenciais à atividade empresarial da requerida,
“durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei”.

Exatamente por essa razão, o aresto embargado exauriu a questão sob a seguinte fundamentação:

“[...]

Conforme cediço, segundo preceitua o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005
, os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da empresa recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

‘Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.’

Não é de se olvidar, porém, que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem (
stay period
) – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial,
prorrogável excepcionalmente por igual prazo, por uma única vez, e, ainda assim, com as justificativas necessárias,
nos termos
do §4o do

art. 6o
do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei no 14.112/2020
. Confira:

‘Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação
,
prorrogável por igual período, uma única vez
, em caráter excepcional
,
desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)’

Note-se, ademais, que embora o §7o-A do mencionado art.6o da LRJ, também inserido pela Lei n. 14.112/2020, confira ao juízo universal a competência para o exame da essencialidade do bem que garante o crédito do proprietário fiduciário para o soerguimento da recuperanda, a vedação à busca e apreensão de que trata o inciso III do
caput
do art.6o da citada
Lex
fica adstrita ao período de blindagem, não podendo se protelar para além do
dies ad quem
de uma possível prorrogação do lapso. Vejamos:

‘[...]

§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e
III
do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais
à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o
deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)’

No caso, como bem frisou o d. Relator, distribuída a ação em
27.11.2020
, o processamento da recuperação foi deferido em
01.12.2020
, tendo posteriormente o juízo universal acolhido em
30.05.2021
o pedido da recuperanda para a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias, os quais se findaram em
30.11.2021
.

Nesse contexto
, conquanto ao tempo da interposição do presente agravo (26.06.2021) estivesse em plena vigência o prazo da prorrogação, esse também já se expirou em
30.11.2021
, sendo certo que na data dessa sessão
já se passaram mais
541 (quinhentos e quarenta e um) dias
desde o deferimento do processamento do feito recuperacional, tempo mais que suficiente para um terceiro interregno de prorrogação, extrapolando, assim, em muito os 360 (trezentos e sessenta) dias totais (180 dias + 180 dias) previstos pelo §4o do art.6o da LRJ.

Essa circunstância superveniente que não pode deixar de ser considerada à luz do que estabelece o
caput
do art.493 do CPC/15.

Mais que isso
, ainda que a jurisprudência venha flexionando a rigidez deste período, admitindo, em algumas hipóteses a

sua prorrogação, certo é que deve ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito
.”

Portanto, ultrapasso já em muitas vezes do lapso de prorrogação do período de blindagem também já não mais há se violação da coisa julgada – eis que a decisão que se diz preclusa está adstrita a um interregno certo, não havendo, igualmente, falar-se em eternização da competência do juízo universal para a aferição da essencialidade do bem dado em garantia real, à luz do §7o-A do mencionado art.6o da LRJ, também inserido pela Lei n. 14.112/2020.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Mas não é só.

Conforme relatado, a agravada suscita, ainda, que o aresto embargado seria, ainda, contraditório.

Todavia, consoante cediço,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é
aquela interna ao próprio voto
, ‘existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes’.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Portanto, ainda que julgado tenha incorrido em
error in judicando
, ou se colocado em dissonância com esse ou aquele julgado (elemento externo), não se pode perder vista que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Logo, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023